Tribunal: TJMT
Processo: 0025394-78.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025394-78.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTADE CAMPOS - CPF: 570.488.431-87 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTADE CAMPOS - CPF: 570.488.431-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0025394-78.2015.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS
–
OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, no caso sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0025394-78.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

EMBARGADOS:
JOÃO BATISTA DE CAMPOS e MAPFRE VIDA S.A..

Processo na origem 0025394-78.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, de acórdão que negou provimento ao Agravo
.

O Apelo n.º 0025394-78.2015.8.11.0041 restou assim ementado (ID 151523686 - Pág. 2):

"

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo.

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ).

Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as cosseguradoras, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora
”
.

O embargante,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao valor que servirá de base para a correção monetária e defende que seja o valor constante da apólice corrigida em 2014. Sustenta ainda que houve omissão quanto ao abatimento do valor pago administrativamente em 2011 corrigido.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, determinar que a base de cálculo seja R$ 245.233,82, vigente em 25.09.2014, contida no certificado de id. 147539766 - pág. 20, além de determinar o abatimento do valor de R$ 2.480,04, pago administrativamente em 05.10.2011, conforme comprovante apresentado no id. Num. 147539773 - Pág. 29.

Contraminuta
(ID 152906677 - Pág. 1): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0025394-78.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, de acórdão que deu parcial provimento ao Apelo, nos quais alega que o acórdão foi omisso quanto ao valor que servirá de base para a correção monetária e defende que seja o valor constante da apólice corrigida em 2014. Sustenta ainda que houve omissão quanto ao abatimento do valor pago administrativamente em 2011 corrigido.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, determinar que a base de cálculo seja R$ 245.233,82, vigente em 25.09.2014, contida no certificado de id. 147539766 - pág. 20, além de determinar o abatimento do valor de R$ 2.480,04, pago administrativamente em 05.10.2011, conforme comprovante apresentado no id. Num. 147539773 - Pág. 29.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a decisão comportava reforma com relação ao termo inicial da correção monetária.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
As requeridas insurgem-se também contra o momento de incidência da correção monetária, arbitrada na sentença a partir da data da contratação.

Embora a Súmula nº 632 do STJ, determine que: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”, o STJ tem entendido que se a base de cálculo é o valor da apólice atualizada, a indenização securitária deverá ser atualizada a partir da referida renovação contratual.

No caso,
a sentença tomou por
base de cálculo o valor da apólice atualizada em 2014
, a correção monetária deve incidir a partir dessa data
.

Portanto, há que se reformar a sentença na parte em que determinou a incidência da correção monetária, de modo que seja calculada a partir de 25/09/2014, quando ocorreu a sua atualização
”. (grifei)

O embargante alega que o acórdão foi omisso porque não tratou da questão relativa à base de cálculo, porém se observa que o acórdão foi bastante claro ao afirmar que esta seria o valor da apólice atualizada em 2014.

Esse mesmo entendimento foi colocado na ementa:

“
A
base de cálculo
da indenização securitária será o valor do
capital segurado previsto na apólice
quando da última renovação do contrato, que deverá ser
atualizada
a
partir dessa mesma data
, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ)
“ (grifei).

Desse modo,
não se verifica a alegada omissão

com relação à base de cálculo da indenização securitária
, que deverá ser o valor da apólice atualizada em 2014, com correção monetária a partir da data de sua atualização (25.09.2014), contida no certificado de ID 147539766 - pág. 20.

O embargante alega também que o acórdão foi omisso, porque não teria se manifestado sobre a necessidade de abater o valor pago administrativamente em 30.09.2011.

Em primeiro lugar, importante reconhecer que houve a omissão, porquanto o acórdão não analisou o pedido formulado pelo embargante para reconhecer a carência de ação em razão do pagamento administrativo da indenização securitária ou o abatimento do valor anteriormente pago.

No entanto, conforme esclarecimento prestado pelo próprio embargante cuidam-se de duas apólices diferentes.

Cita-se trecho da contestação que esclarece a cronologia da contratação:

“
Inicialmente, cumpre informar que, por via da estipulante FHE – Fundação Habitacional do Exército, o requerente contratou com a contestante um
seguro coletivo de pessoas, instrumentalizado pela apólice nº 1850, e renovado pela apólice 850.559
com cobertura, dentre outras, para invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Desde já, destaca-se que a
referida apólice teve sua vigência encerrada em 24.09.2012
, sendo que, posteriormente, foi
contratada nova apólice
, oportunidade em que a MAPFRE VIDA S/A passou a ser a seguradora líder da apólice
” (ID 147539766 - Pág. 45 - grifei).

Portanto, segundo o esclarecimento feito pela própria embargante, o pagamento anterior foi realizado com base em apólice cuja vigência se encerrou em 2012, enquanto o pagamento pretendido pelo embargado nesta ação, embora tenha tido origem em sinistro ocorrido em 09.08.1999, tem como base a nova apólice contratada, cujo número é 9304529 – subgrupo 01, com início de vigência em 25.09.2014, cuja nova seguradora líder é a MAPFRE VIDA S/A, com a estipulação novo capital segurado, etc (ID 147539766 - Pág. 20), portanto não se trata de valor anteriormente pago ou mesmo de complementação de tal valor.

Desse modo, há que se suprir a omissão para esclarecer que o valor pago com base em apólice anterior, cuja validade já havia expirado, não deve ser descontado do pagamento a ser realizado com base na apólice cujo indenização securitária se buscou nessa ação, porquanto se trata de indenizações distintas
.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, para reconhecer e suprir a omissão, porém sem que isso implique em qualquer mudança no dispositivo do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023